Tribunal: TJDFT
Processo: 0739600-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCESSO NA COBRANÇA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBENCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança de valores relativos à prestação de serviço médico-hospitalar, em que o requerido alegou que o montante perseguido seria excessivo.
2. Ao réu incumbe o ônus de provar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II do CPC).
3. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”, razão pela qual a parte ré deve responder integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.